Tribunal: TJDFT
Processo: 0711100-49.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0711100-49.2018.8.07.0020 EMBARGANTE: ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, ERASMO CIRQUEIRA LINO EMBARGADO: ERASMO CIRQUEIRA LINO, ESTACAO JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA, GRAND PREMIER VEICULOS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Nos termos da decisão de id 33181498, o acordo extrajudicial firmado entre as partes foi homologado e os embargos de declaração opostos não foram conhecidos. Foi ainda determinada a suspensão do processo, pelo prazo de 30 (trinta) dias, para cumprimento do acordo. Em petição de id 33468570, a NISSAN DO BRASIL informou o integral cumprimento da obrigação. Intimado sobre o referido documento (id 33603435), ERASMO CIRQUEIRA LINO deixou transcorrer o prazo sem manifestação, conforme certidão de id 33897927. Assim sendo, tendo em vista a comprovação do cumprimento do acordo pela parte ré (id 33468571), bem como a ausência de manifestação do autor, EXTINGO o feito, com fundamento no art. 487, III, b, do CPC, e determino o ARQUIVAMENTO dos autos. Custas pela montadora, nos termos da cláusula 5 do acordo de id 32168400. Publique-se. Intime-se. Arquive-se. Brasília-DF, 08 de abril de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator